Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor do sentenciado Kerison Alves de Lima, apontado como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, por suposto excesso de prazo na análise de progressão de regime do sentenciado. Diante do alegado na inicial, foram solicitadas informações prévias ao Juízo Impetrado, Id 55625167, que, por ofício, Id 55727548, noticiou que o pedido de progressão foi analisado e indeferido. É o relatório. Decido. O Habeas Corpus perdeu o objeto. Prolatada a decisão reivindicada, de análise de requisitos legais para progressão de regime carcerário, não há mais interesse processual na tramitação do remédio constitucional. Assim sendo, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, haja vista a perda superveniente de seu objeto. Intime-se. Após, arquive-se. DESEMBARGARDO JANSEN FIALHO RELATOR